Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600147-17.2020.6.16.0100
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DIRETORIO MUNICIPAL DE
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DIRETORIO MUNICIPAL DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600147-17.2020.6.16.0100

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 14/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600147-17.2020.6.16.0100
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Enquete, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600147-17.2020.6.16.0100
que, nos termos do art. 487, I, da Lei nº 13.105/15, art. 4º da Resolução TSE 23.624/20, Art. 23,
Resolução TSE.23.600/19 e art. 36 da Lei nº 9.504/97, julgou pela improcedência dos pedidos
apresentados em sede de representação. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada
pelo Partido dos Trabalhadores (Diretório Municipal de Paraíso do Norte/PR) em face de Erivaldo
Lopes da Silva, alegando que, em 18/9/20, o representante tomou conhecimento que o
representado estava fazendo a divulgação, via aplicativo Whatsapp, convidando os munícipes de
Paraíso do Norte a participarem de uma enquete sobre as eleições majoritárias do corrente ano.
Descrição: ""Bom dia Beto, é o Erivaldo da VSP, criei uma enquete para acompanhar a eleição,
https://pollie.app/mymg2 Se a eleição fosse hoje, em qual pré candidato a prefeito de Paraíso do
Norte você votaria? A votação termina às sexta-feira, 25 de setembro de 2020, 23:56h Beto
Vizzoto/Asa Branca 321 votos, 42% Careca/Frank 452 votos, 58%". Aduz que foi percebido que,
quando da votação, havia alteração na quantidade de votos e o sistema indicaria percentual
diferente. Afirma que havia alteração, provavelmente manual da quantidade de votos, para que
sempre o pré-candidato "Careca" ficasse à frente do pré-candidato "Beto Vizzoto". Declara que o
fato foi registrado mediante boletim de ocorrência n. 2020/956496. Registra desrespeito ao art. 242
do Código Eleitoral, que veda a criação de qualquer estado mental possível de causar confusão no
eleitor, podendo inclusive a conduta do representado configurar o crime previsto no art. 349 c/c
351 do CE ou o art. 299, do CP). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DIRETORIO
MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
(ADVOGADO)
ALISSON SILVA ROSA (ADVOGADO)
ROBSON FERREIRA DA ROCHA (ADVOGADO)
ERIVALDO LOPES DA SILVA (RECORRIDO)
FLAVIA REGINA CARLUCCIO (ADVOGADO)
ROBERTO SATIN INACIO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13260
716
26/10/2020 10:38 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.550

RECURSO ELEITORAL 0600147-17.2020.6.16.0100 – Paraíso do Norte – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT DIRETORIO MUNICIPAL DE
PARAISO DO NORTE
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0040455
ADVOGADO: MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI
- OAB/PR0030184
ADVOGADO: ALISSON SILVA ROSA
- OAB/PR0034206
ADVOGADO: ROBSON FERREIRA DA ROCHA
RECORRIDO: ERIVALDO LOPES DA SILVA
- OAB/RS70965-A
ADVOGADO: FLAVIA REGINA CARLUCCIO
- OAB/PR0052288
ADVOGADO: ROBERTO SATIN INACIO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

– ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL –
EMENTA
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL –– REALIZAÇÃO DE ENQUETE
POR MEIO
ENCAMINHADO POR WHATSAPP – ENQUETE
LINK
CRIADA POR APLICATIVO E JÁ EXCLUÍDA – ALEGAÇÃO DE
MANIPULAÇÃO DOS RESULTADOS MEDIANTE EXCLUSÃO DE
VOTOS –– INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 13260716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516264695600000012696942
Número do documento: 20102516264695600000012696942

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT
DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE– PR em face da sentença proferida pelo
Juízo da 100° Zona Eleitoral de Paraíso do Norte (ID 11213966), por meio da qual julgou-se
improcedente o pedido de Representação Eleitoral, por realização de enquete com conteúdo
adulterado, movida pelo partido em face de ERIVALDO LOPES DA SILVA.
Em suas razões recursais (ID 11214466), o partido argumenta, em síntese, que:
O Recorrente ingressou com representação eleitoral pois, em data de 18/09/2020, o
Recorrente tomou conhecimento que o Recorrido estava fazendo a divulgação via
aplicativo WHATSAPP, convidando os munícipes de Paraíso do Norte a participarem de
uma enquete sobre as eleições majoritárias do corrente ano, por meio do seguinte link:
;
https://pollie.app/mymg2
Em nenhum momento o Recorrente se insurgiu contra a realização da enquete por
extemporaneidade, mas sim, em razão da manipulação de seu resultado, sendo que os
“prints” (capturas de tela do smartphone) colacionados são aptos a fazerem essa
demonstração, o que também foi devidamente registrado pelo boletim de ocorrência
apresentado;
Para melhor elucidar a manipulação, o Recorrente junta neste momento um VIDEO
demonstrando a possibilidade de manipulação do resultado;
A criação dessa enquete se dá através de um aplicativo chamado POLLIE, pelo qual, o
criador da enquete, durante o processo de votação, pode fazer a exclusão dos votos;
No site do aplicativo, na sessão de “PERGUNTAS FREQUENTES”
https://pollie.app/frequently_asked_questions - há a subcategoria “COMO EXCLUO
VOTOS (
),
https://pollie.app/frequently_asked_questions/8eda5234-06cb-4020-a852-d45090e6437b
onde consta que o voto pode ser excluído, bastando tocar em uma resposta, devendo
pressionar longamente e aparecerá a interface para excluir os votos;
O objetivo de manipular o resultado é o de causar confusão no eleitor, conforme
prescreve o art. 242 do Código Eleitoral, aqui aplicado por analogia;
A conduta do Representado poderia vir a se configurar crime, podendo em princípio
tipificar uma das condutas previstas no art. 349 c/c 351 do CE; ou art. 299 do CP.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente a
representação, determinando a exclusão em definitivo da enquete identificada, reconhecendo a
irregularidade na sua realização. Juntou um vídeo.
O representado apresentou contrarrazões, alegando, em suma, que:
No que concerne na manipulação dos votos aduzidos pelo Recorrente, o Recorrido já
deixou clarividente nos autos quando realizou sua defesa que, de fato realizou a enquete
no dia 18/09/2020, mas que não teve qualquer pretensão de beneficiar ou prejudicar
qualquer pré-candidato, apenas com o intuito de contribuir com o processo democrático,
realizando levantamento de opiniões;
O Recorrido desconhecia a possibilidade de manipulação dos votos citados pelo
Recorrente, tanto é que, movido pela nítida boa-fé, entrou em contato com o aplicativo, a
Num. 13260716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516264695600000012696942
Número do documento: 20102516264695600000012696942

fim de obter explicação do suposto erro na contagem dos votos, porém não houve
resposta do aplicativo;
O próprio aplicativo pode realizar a exclusão de votos, votos estes entendidos pelo
próprio aplicativo como fraudulentos. Ou seja, o aplicativo e não o Recorrido, exclui os
votos tidos por fraudulentos, sendo que esta opção já vem acionado no momento que o
aplicativo é baixado no celular, como pode ser visto no próprio site do aplicativo;
o Recorrido desconhece a possibilidade dos votos serem excluídos manualmente, bem
como, o Recorrido, sendo pessoa de conduta ilibada, que nunca se envolveu em qualquer
conduta tendenciosa a prejudicar ou beneficiar qualquer pré-candidato, resolveu
excluir/cancelar a enquete, vez que a pretensão não era beneficiar e nem prejudicar
ninguém;
Os
das telas dos celulares juntadas não demonstram nada, sequer constam as
prints
datas para aferir a ordem cronológica dos acontecimentos;
A enquete meramente informal, fora realizada no período que ainda havia a permissão
normativa, antes de 27/09/2020, bem como, as provas juntadas pela Recorrente não se
mostram hábeis de manter suas alegações, isso porque, trata-se de provas unilaterais,
nem mesmo instruiu sua exordial com a ata notarial dos “print screens” juntados para
revelar suposta diminuição de votos, como determina o art. 384, CPC;
Não há o que se imputar ao Recorrido as disposições do Art. 242 do CE, haja vista ser
inaplicável ao caso concreto, onde tal aplicação feriria o Princípio da Legalidade (art. 5°,
II, CF).
Pugna pelo não provimento do recurso ou, caso se entenda necessário, que seja oficiado o
provedor onde o aplicativo é hospedado a fim de que informe se o Recorrido efetuou qualquer
ato consistente em excluir, manualmente, votos do pré-candidato pelo partido Recorrente.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (ID 12140366).
É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No
contudo, o recurso não merece provimento.
mérito,
Trata-se, na origem, de representação eleitoral ajuizada pela agremiação ora
recorrente, sob a alegação de que, em data de 18 de setembro de 2020, tomou conhecimento
de que o recorrido estava realizando enquete, por meio de link divulgado pelo
, com
Whatsapp
manipulação dos resultados.
Num. 13260716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516264695600000012696942
Número do documento: 20102516264695600000012696942

Visa com o recurso o reconhecimento da irregularidade da realização da enquete,
em virtude da manipulação dos resultados, com a exclusão em definitivo desta.
Portanto, não se discute nesses autos a caracterização do levantamento de
opiniões como se tratando de mera enquete, não se alega ausência de registro perante a
Justiça Eleitoral e tampouco se discute sobre o período de sua realização.
Com efeito, o conteúdo do levantamento em questão não contém todos os
elementos que assim possam caracterizá-lo como pesquisa eleitoral, tais como: o período de
realização da coleta de dados; margem de erro; o nível de confiança; número de entrevistas; o
nome da entidade ou da empresa que a realizou e, se for o caso, de quem a contratou e o
número de registro perante a Justiça Eleitoral. Além disso, há expresso aviso aos participantes
de que se trata de mera enquete.
Desse modo, é de se rechaçar a aplicação ao caso do art. 242 do Código
Eleitoral, ainda que por analogia, pois, tratando-se de levantamento informal, não dotado da
mesma credibilidade de um levantamento formal, seus resultados não tem potencial para
causar alterações de estados mentais, emocionais ou passionais a ponto de influenciar a
vontade do eleitorado.
Ademais, tem razão o recorrido ao afirmar que interpretação analógica desse
dispositivo legal importaria em ofensa ao princípio constitucional da legalidade previsto no art.
5º, inc. II, da Constituição Federal.
E, tratando-se de enquete, de fato, não há vedação para sua realização e
divulgação antes do período eleitoral. Isso porque o caput do art. 23 da citada Resolução
, em
vedava a realização de enquetes a partir de 15 de agosto do ano da eleição
consonância com os art. 33, § 5ª e o art. 36, ambos da Lei nº 9.504/1997. Considerando o
quadro de Pandemia da Covid-19 e em observância à Emenda Constitucional nº 107/2020,
houve alteração deste marco temporal para as Eleições de 2020, que passou a ser a partir de
nos termos da Res. TSE nº 23.607/2020.
26 de setembro,
Ocorre que o recorrente não pretende o reconhecimento de ilegalidade da
enquete em razão da data de sua realização, mais porque teria havido manipulação dos
resultados, sustentando que houve exclusão manual de votos pelo recorrido, o que seria
permitido pelo aplicativo utilizado para a realização da pesquisa.
Por sua vez, o recorrido admite ter realizado a enquete, utilizando-se do aplicativo
. Nega, porém, ter realizado manipulação dos resultados, creditando eventual exclusão de
Pollie
votos ao próprio aplicativo, que conteria mecanismo de cancelamento de votos “fraudulentos”,
embora sem esclarecer quais seriam os critérios do aplicativo para tal providência.
O contexto probatório é insuficiente para corroborar as alegações do recorrente.
Em primeiro lugar, é de se destacar que, consultando-se o
indicado, há
link
direcionamento para o sítio eletrônico do aplicativo, no qual estava hospedada a enquete
impugnada, com a informação de que foi excluída. A primeira conclusão, portanto, é que
eventual ordem de remoção seria inócua, inviabilizando o exercício do poder de polícia.
Num. 13260716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516264695600000012696942
Número do documento: 20102516264695600000012696942

Além disso, a informação de que o conteúdo foi excluído está em consonância
com a versão do recorrido, ou seja, de que ele próprio providenciou a remoção da enquete tão
logo recebeu os questionamentos acerca da manipulação de resultados.
No que tange ao boletim de ocorrência (ID 11212866), conforme bem
entendeu-se na decisão liminar, trata-se de documento feito a partir da versão do interessado,
ou seja, equivale à declaração unilateral feita à autoridade policial e cuja credibilidade, antes
que iniciadas as investigações, é de fato limitada, já que poderá ou não ser confirmada por
elementos informativos de prova, coletados por terceiro.
Sustenta o recorrente, por outro lado, que os
anexados à inicial
printscreens
comprovariam a adulteração dos resultados da pesquisa. Sem embargo, tais imagens não
contém data, não sendo possível aferir a cronologia das imagens a fim de demonstrar a
exclusão de votos. Sequer houve o cuidado do recorrente no sentido de providenciar ata
notarial ou certificação digital do conteúdo, a fim de trazer maior credibilidade tais elementos de
prova, unilateralmente produzidos.
Portanto, ainda que, em tese, o aplicativo possa dar margem à manipulação
manual da pesquisa pelo seu criador, não restou comprovado que efetivamente isso tenha
ocorrido no caso concreto. Não se pode confundir mera possibilidade com a realidade
concreta.
De todo modo, não é demais ressaltar que eventuais futuras realizações de
enquetes pelo recorrido também estarão sujeitas à apreciação da Justiça Eleitoral, se vier a ser
provocada. De qualquer sorte, conforme já assentado, desde 26 de setembro está vedada a
divulgação de enquetes relativas às eleições municipais de 2020.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
provimento.
É como voto.
Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600147-17.2020.6.16.0100 - Paraíso do Norte - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
DIRETORIO MUNICIPAL DE PARAISO DO NORTE - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, MAURICIO ORLANDINI BRUNETTA GIACOMELLI -
Num. 13260716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516264695600000012696942
Número do documento: 20102516264695600000012696942

PR0040455, ALISSON SILVA ROSA - PR0030184, ROBSON FERREIRA DA ROCHA - PR0034206 -
RECORRIDO: ERIVALDO LOPES DA SILVA - Advogados do(a) RECORRIDO: FLAVIA REGINA
CARLUCCIO - RS70965-A, ROBERTO SATIN INACIO - PR0052288
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13260716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 26/10/2020 10:38:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102516264695600000012696942
Número do documento: 20102516264695600000012696942